Tribunal: STF
Processo: ARE 1270136
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à validade da execução de multa estabelecida pela Lei municipal nº 5.416/2008, em razão da inexistência de equipamentos de segurança eletrônicos nas agências bancárias. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LV, 30, incisos I e II, 48, inciso XIII, 150, inciso IV, e 192 da Constituição Federal. Afirma a inconstitucionalidade da norma mencionada, considerado o interesse da União quanto à matéria regulada – atividade bancária. Entende excessivo o valor da multa, implicando contrariedade dos princípios da vedação ao confisco e da eficiência.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Multas impostas em razão de violação à Lei Municipal nº 5.416/08 (instalação de equipamento de segurança eletrônico nas agências bancárias) - Demanda visando à extinção da ação - Improcedência dos embargos decretada em primeiro grau - Cabimento - Ausência de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.416/08 - Assunto de interesse local Inteligência do art. 30, I, da Constituição Federal - Valor das penalidades aplicadas que não se mostra exorbitante, dado o seu caráter sancionatório, sem ofender os princípios da capacidade contributiva, razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco - Título executivo que preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, possibilitando o exercício do contraditório pela executada - Sentença mantida - Recurso desprovido. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator